Tribunal: TJMT
Processo: 0002242-62.2014.8.11.0032
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002242-62.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 698.561.921-53 (APELANTE), Elias Emilio de Almeida (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS EMILIO DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – POSSIBILIDADE – DÚVIDA FUNDADA SOBRE A EFETIVA CONSUMAÇÃO DO CRIME – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CERTIDÕES JUNTADAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DE NATUREZA OBJETIVA – PRECEDENTES – ROGO POR REFORMA DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE AVALIADA A PARTIR DO HISTÓRICO CRIMINAL – ERRONIA CONSTATADA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo dúvida fundada sobre a efetiva consumação do crime, faz-se viável a aplicação doo instituto da tentativa.

É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual
“(...) a
juntada da folha de antecedentes criminais por ordem judicial, mesmo após as alegações finais, não pode ser considerada prejudicial à Defesa, por se tratar de fatos criminais inerentes à correta aplicação da lei penal que deveria ser conhecida pelas partes, por serem preexistentes. Ademais, são fatos públicos acessíveis à Defesa”
(TJMT, Ap 25934/2013; TJMG, Ap 10558100004065001; TJPA, Ap 3199120108140025).

É indevida a negativação da personalidade do agente a partir da simples consideração dos antecedentes criminais.

Não cabe aplicar o § 2o do artigo 155 do Código Penal ao agente reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Felipe Gomes de Figueiredo
pretendendo

ver reformada a decisão do juízo “
a quo
” que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime de furto.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento, visto que, ante a impossibilidade justificada de comparecimento do Defensor Público, foi nomeado advogado
ad hoc.

Percutindo no mérito, requesta a aplicação da causa geral de diminuição decorrente da tentativa, visto que o apelante não teria chegado a remover da residência da vítima os objetos.

Lado outro, requer o afastamento da reincidência, visto que a respectiva certidão foi juntada após as alegações finais pela defesa, bem como a aplicação do § 2o do art. 155 do Código Penal.

Ademais, requer o redimensionamento da pena, reputada desproporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento, porque, ante a impossibilidade justificada de comparecimento do Defensor Público, foi nomeado advogado
ad hoc
para acompanhar o ato.

A alegação, contudo, não prospera.

Quanto à suscitada nulidade, o magistrado bem assentou que:

“(...) a falta de Defensor Público Estadual para atender satisfatoriamente as Comarcas de Rosário Oeste e Nobres não pode inviabilizar a prestação jurisdicional, principalmente diante do elevado acervo processual em tramitação nesta Comarca, que inclusive possui estatística para ser elevada para segunda entrância, cujo pedido encontra-se pendente de analise pelo Tribunal Pleno.

Portanto, a falha do mecanismo estatal, consistente na não indicação de um Defensor Público para atender diariamente e satisfatoriamente a ambas as Comarcas, não pode transmudar em supostas nulidades, mesmo porque todas as vezes que pleiteamos a nomeação de um substituto, como ocorre no período de férias da Defensora, a Defensoria Pública Geral informa que não se tem como atender o pleito em virtude da carência no quadro funcional.

Desta forma, requerer que todas as audiências sejam designadas de acordo com a flexibilidade da pauta da Defensoria seria inverter a ordem natural das coisas, o que redundaria em inúmeras prescrições, assoberbamento de pautas, aumento da taxa de congestionamento, dentre outros males que maculam de morte o Princípio constitucional da razoável duração do processo.”

Pois bem.

Como bem se divisa, a douta Defensoria Pública foi regularmente intimada, apenas não comparecendo ao ato por questões relacionadas à sua estrutura e disponibilidade de profissionais, problemas estruturais que, conforme apontou o douto julgador, são corriqueiros naquela região, e não excepcionais, de modo que não podem atravancar o andamento da Justiça, causando desnecessárias delongas nos feitos criminais.

Ademais, acresce que foi nomeado advogado dativo, que acompanhou todas as oitivas, deslembrando-se o recorrente de apontar qualquer prejuízo que, mesmo em tese, tenha suportado.

Assim, não apontada a inexistência ou deficiência da defesa, tampouco o eventual prejuízo daí decorrente, não há falar em nulidade.

Afasto, portanto, a preliminar.

VOTO MÉRITO

Tem-se que
Felipe Gomes de Figueiredo
foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime de furto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 22 de dezembro de 2014, por volta das 17h20min, em uma residência localizada na Rua Cel. Antônio Bruno, neste município de Rosário Oeste, o denunciado Felipe Gomes de Figueiredo, vulgo “Filipinho/Anjinho”, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho para medição de diabetes (auto de apreensão a fls. 20), pertencente a vítima Elias Emilio de Almeida (fls. 13).”

No mérito, a Defesa requesta a aplicação da causa geral de diminuição decorrente da tentativa, pois o apelante não teria chegado a remover da residência da vítima os objetos.

Lado outro, requer o afastamento da reincidência, porque a respectiva certidão foi juntada após as alegações finais pela defesa, bem como a aplicação do § 2o do art. 155 do Código Penal.

O recurso, em partes, merece provimento.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, bem como depoimentos prestados durante a instrução processual.

Interrogado em juízo, o apelante Felipe Gomes de Figueiredo confessou a prática do crime, admitindo haver ingressado na residência da vítima e subtraído o aparelho de aferição de diabetes, porque “estava a fim de encontrar alguma coisa de valor e encontrou o aparelho de diabetes da vítima”. Afirmou que mexeu no guarda roupa e pegou o aparelhinho. Que quando o pegaram, estava com o aparelhinho.

Já a testemunha Odjarma Jesus de Almeida, Policial Militar, asseverou que foi acionado com informações de que o acusado havia subtraído o aparelho celular, bem como o aparelho de aferição de diabetes do ofendido e, em rondas, encontraram o ora apelante em poder dos objetos furtados e de uma faca.

De semelhante modo, o Policial Militar Adriano Gustavo Siebert testificou que, acionada, a força policial surpreendeu o acusado em posse das coisas subtraídas.

Não obstante, a vítima, ouvida em juízo, esclareceu que surpreendeu o réu em sua casa subtraindo seus bens, tendo tentado, sem sucesso, segurá-lo, mas ele fugiu para a rua
. Afirmou que, localizado o réu, este apontou que alguns objetos cuja falta sentiu estavam escondidos perto de sua geladeira. Afirmou que o réu não levou nada de sua casa, deixando a
res
escondida debaixo da geladeira. Que o apelante tirou tais bens do lugar em que estavam e escondeu sob o refrigerador.

Como se nota, existe dúvida razoável sobre a efetiva consumação do crime uma vez que as testemunhas afirmam que um aparelho foi subtraído da casa da vítima, ao passo que esta relatou que esse fato não aconteceu, tendo o réu apenas separado alguns objetos, sem retirá-los de sua residência.

Assim, ao que parece, o réu não chegou a retirar a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, ou, melhor dizendo, não se pode afirmar, de foma segura, que o fez.

Dessarte, impositiva a desclassificação da conduta para a sua forma tentada.

Melhor sorte não socorre ao apelante quanto ao pedido por afastamento da reincidência.

No ponto, malgrado a Defesa alegue que a respectiva certidão foi juntada após a apresentação de suas alegações finais, é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual
“(...) a juntada da folha de antecedentes criminais por ordem judicial, mesmo após as alegações finais, não pode ser considerada prejudicial à Defesa, por se tratar de fatos criminais inerentes à correta aplicação da lei penal que deveria ser conhecida pelas partes, por serem preexistentes. Ademais, são fatos públicos acessíveis à Defesa”
(TJMT, Ap 25934/2013; TJMG, Ap 10558100004065001; TJPA, Ap 3199120108140025). (...) (N.U 0000511-07.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Acresce, ainda, que o enunciado criminal de no 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Portanto, não há falar em afastamento da agravante da reincidência e, por consectário lógico, não é devida a aplicação do § 2o do art. 155 do Código Penal.

Por fim, cumpre efetuar reparos na dosimetria.

Ao sopesar a pena basilar, o julgador avaliou negativamente os antecedentes criminais, utilizando corretamente uma das três condenações com trânsito em julgado que pesam contra o apelante.

Também com amparo no histórico criminal, o julgador avaliou negativamente a personalidade do agente, o que fez de forma equivocada, de modo que afasto o desvalor desse vetor dosimétrico.

Assim, estabeleço a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, restando duas condenações com trânsito em julgado, tratando-se, portanto, de multirreincidente, deixo de compensar a reincidência com a confissão e elevo a pena em 06 (seis) meses, chegando a 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, considerando que o apelante percorreu uma fração considerável do crime, sendo surpreendido enquanto arrecadava os bens a serem subtraídos, reduzo a pena da metade, restando em 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, diante da reincidência, e estabeleço a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a suspensão daquela, diante da reincidência.

À vista do exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso de apelação para aplicar a causa geral de diminuição de pena da tentativa e reformar a dosimetria, estabelecendo a pena em
01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020